Tribunal: STF
Processo: Rp 1431
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Medida cautelar. Eficácia. A medida cautelar suspende a execução da lei, mas não o que se aperfeiçoou durante a sua vigência. Os reajustamentos de vencimentos e salários vencidos antes à medida não estão por ela alcançados.